Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009307-76.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Salário-Família]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE GUIMARAES - CPF: 109.818.701-63 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), YANN GUIMARAES DE LIMA - CPF: 737.399.601-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA DE LIMA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – DIREITO ASSEGURADO - ARTIGO 5o, XXXIII E XXXIV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ GUIMARÃES E OUTROS.

Em suas razões recursais o embargante sustenta que, “
de início, cabe aduzir que, a prescrição é a perda da ação atribuída a um direito e de toda sua capacidade defensiva, por não ter sido usado no momento oportuno, sendo que o decurso do tempo é condição para sua ocorrência. Em vista disso, a prescrição tem como consequência o desaparecimento do direito, em prol da estabilidade jurídica que se consolida com o tempo”.

Assevera que
“da análise dos autos, verifica-se que a pretensão se cinge à expedição de Certidão de Crédito Salarial relativa ao período de 1990 a 1998. Ocorre que, o processo administrativo foi protocolado apenas em 07/05/2010 e a presente ação só foi proposta em 13/11/2017. Diante disso, é evidente a incidência da prescrição no caso em tela, haja vista que os recorrentes deixaram de propor a ação no momento oportuno. Portanto, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe”.

Aduz, ainda, que
“é indubitável que não pode o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a confessar uma dívida, tampouco emitir manifestação de vontade em seu lugar, como pretende a parte autora. Por tais razões, não há que se falar em direito de obrigar a Administração a expedir um título executivo extrajudicial, devendo a parte autora, caso queira, propor ação de conhecimento para obter o título executivo almejado. Do explanado, conclui-se que, o acórdão prolatado merece reforma no que tange à determinação de expedição de Certidão de Crédito em questão”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para
“fins de prequestionamento, com o reconhecimento da incidência de prescrição no caso em tela e com o pronunciamento expresso acerca da impossibilidade de compelir a Administração Pública a confessar dívida”.

Contrarrazões pelo desprovimento

dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ GUIMARÃES E OUTROS e que foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – DIREITO ASSEGURADO - ARTIGO 5o, XXXIII E XXXIV, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assegurado a todos o recebimento não só de certidões dos órgãos públicos, mas de qualquer tipo de informação de seu interesse particular (artigo 5°, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição Federal).

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, em razão da não emissão da certidão de crédito salarial, considera-se descabida a pretensão de recebimento da indenização por danos morais, uma vez que a ofensa alegada ficou limitada a mero aborrecimento, sem qualquer repercussão na esfera subjetiva em relação ao mundo exterior.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão ou acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, assim como para correção de erros materiais porventura existentes no acórdão.

Na espécie, em síntese, aduz o embargante que o acórdão apresenta algumas omissões, uma vez que não enfrentou os argumentos de uma suposta ocorrência de prescrição, bem como a inexistência de sua obrigação de fazer, ou seja, a expedição da certidão de crédito.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Isto porque, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, as alegações do embargante foram devidamente afastadas, como se vê:

“Pois bem, conforme assentado no relatório, a controvérsia cinge-se na obrigação/dever do Poder Público expedir Certidão de Créditos Salariais e se a demora em sua expedição gera o dever de indenizar aos interessados, ora apelantes.

Primeiramente, é importante consignar que o direito à obtenção de certidão está previsto no artigo 5o, XXXIII e XXXIV, ‘b’, da Constituição Federal, vejamos:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Ademais, o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei estadual no 8.672, de 06 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

No ponto, a referida Lei é do seguinte teor:

“Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009.

§ 1o Para os efeitos desta lei, compreende-se por:

I - créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista: os valores devidos em decorrência de sentença judicial, transitada em julgado, sobre os quais não penda ação, defesa ou recurso judicial e que estejam aptos para pagamento;

II - créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária: os valores do ativo de pessoas jurídicas controladas e geridas pelo Estado, inclusive as que, dispondo dessa natureza, estejam em liquidação ordinária;

III - créditos fiscais tributários: o resultado da soma do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, dos créditos tributários decorrentes de descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS, das multas, da correção monetária, dos juros de mora e de demais acréscimos legais;

IV - créditos não tributários: os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos, contratos de financiamento descumpridos, contribuições estabelecidas em lei e multas, exceto as multas decorrentes de infrações à lei, aplicadas pelo Tribunal de Contas, a multa penal e as demais multas decorrentes da aplicação do poder de polícia.

§ 2o Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

(...) § 6o Os créditos salariais mencionados no § 2o serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda (...)”. (g.n)

Da literalidade dos dispositivos transcritos da Lei estadual no 8.672/2007, constata-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, a Administração não poderia, no caso dos autos, sobrestar a sua emissão, por qualquer motivo que seja, razão pela qual, a meu ver, a sentença merece ser retificada neste ponto, haja vista que faz jus os apelantes [herdeiros do servidor Arnaldo Ferreira de Lima (falecido em 23/09/2006)] à obtenção da certidão devidamente atualizada.

A jurisprudência deste Tribunal soa nesse sentido, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O OBJETO DA AÇÃO, QUE É A EMISSÃO DA CERTIDÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - ARTIGO 5o, XXXIII E XXXIV, ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – INVIABILIDADE – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. (...) Impõe-se a manutenção da decisão que determinou a emissão da certidão de crédito salarial, por configurar este direito líquido e certo do agente, nos termos do artigo 5o, XXXIII e XXXIV, ‘b’ da Constituição Federal e Lei Estadual no 8.672, de 06 de julho de 2007. (...). (N.U 0001103-53.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)”.

Desse modo, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado no acórdão, porquanto a tese acerca da suposta ausência de obrigação da parte foi devidamente examinada com fundamentação adequada, demonstrando, assim, o mero inconformismo do embargante e sua insistência nesta controvérsia, uma vez que
“o direito à obtenção de certidão está previsto no artigo 5o, XXXIII e XXXIV, ‘b’, da Constituição Federal”
e

que
“da literalidade dos dispositivos transcritos da Lei estadual no 8.672/2007, constata-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração”.

Diante disso, se a lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, a Administração não poderia, no caso dos autos, sobrestar a sua emissão, por qualquer motivo que seja. Além do mais, caso na data da emissão da certidão seja verificado que o possível crédito encontra-se prescrito, quando cobrado, a Administração possuirá meios de recusar o pagamento.

Assim, partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente, de forma cristalina, a pretensão de reapreciação da matéria em razão do inconformismo do embargante com a decisão e a sua real pretensão de obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021